Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-91.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000494-91.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DYONATAN DA SILVA BARBOSA - CPF: 042.906.511-60 (APELANTE), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (VÍTIMA), DYONATAN DA SILVA BARBOSA - CPF: 042.906.511-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTO DO TJSC - MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO ANTERIOR ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA – CONCLUSÃO DOS JURADOS -

SUPORTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – PENA-BASE – UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTO DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

“
Não há interesse recursal no pedido que visa o afastamento de circunstância qualificadora não reconhecida pelo Conselho de Sentença
” (TJSC, Ap nº 0006463-30.2006.8.24.0025).

A tentativa de homicídio ocorrida em razão de uma discussão anterior entre recorrente e vítima configura a qualificadora do motivo fútil por ser “
desproporcional, ínfimo e de pouca importância
” (TJMT, Ap nº 0000557-75.2018.8.11.0033).

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT
” (TJMT, AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092).

Não se conhece “
do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP NU 0003800-39.2017.8.11.0008).

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000494-91.2019.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0000494-91.2019.8.11.0008), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 195318687).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos porque: a) “
não há nos autos provas no sentido de que a vítima foi impossibilitada de se defender
”; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada; 2) a pena-base teria sido exasperada “
em patamar superior a 1/6
[...]
sem fundamentação concreta e idônea
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena de modo que “
o quantum de aumento da circunstância judicial não supere 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima
” (ID 195318693).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 195318696).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
a decisão do Conselho de Sentença está em total harmonia e consonância com os elementos de provas carreadas aos autos
” e que a exasperação da pena “
está em total compasso com os critérios jurisprudenciais de proporcionalidade e razoabilidade do STJ
”

(Silvanna Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 202136670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 04h00min, na Rua Tiradentes, nº 455, no bairro Ouro Verde, no município de Nova Olímpia MT, os denunciados Dyonatan da Silva Barbosa e Paulo Vinicius Silva Rodrigues Teixeira agindo de maneira consciente e voluntária, munidos de animus necandi, tentaram matar a vítima Josimar de Souza Pereira, per motivo fútil e mediante recurso que dificultou-lhe a defesa, não se consumando a conduta delituosa por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. [...]

Ante o exposto, denuncia-se PAULO VINICIUS SILVA RODRIGES e DYONATAN DA SILVA BARBOSA, em face das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro [...].”

(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 97733451 – fls. 1/3)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (artigo 121, 52°, Incisos II e IV clc art. 14, Il do Código Penal pela vitima Josimar de Souza Pereira):

1º
. No dia 18 de Novembro de 2019, por volta das 04h00, na Rua Tiradentes, nº 455, bairro Ouro Verde na cidade de Nova Olimpia/MT, a vítima Josimar de Souza Pereira sofreu os disparos de arma de fogo na região torácica, que the causaram ofensa à integridade corporal, conforme laudo pericial nº 710.1.02.2019.001220-01 oriundo da Politec?

Resultado da votação

(X) SIM

(

) NÃO

2º
. O réu foi autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima?

Resultado da votação

(X) SIM

(

) NÃO

3º
. Agindo assim, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

Resultado da votação

(X) SIM

(

) NÃO

4º
. Os jurados absolvem o réu Paulo Vinicius Silva Rodrigues Teixeira?

Resultado da votação

(

) SIM

(X) NÃO

5º
. O réu agiu impelido por motivo fútil contra a vítima Josimar de Souza Pereira, consistente em discussões anteriores por posse de entorpecentes?

Resultado de votação

(X) SIM

(

) NÃO

6º. O réu agiu através de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa ocorrida no momento dos fatos e no uso de arma de fogo?

Resultado da votação

(

) SIM

(X) NÃO
” (ID 195318688 – fls. 18/19).

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA [...]

1ª FASE.

Passo, pois, à dosimetria da condenação imposta pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Para tanto, analiso os elementos individualizadores da pena, bem como passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A pena prevista para os crimes do artigo 121, §2°, inciso II e IV c/c art. 14, II do Código Penal é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a) Culpabilidade do réu – não há elementos para que se possa valorar negativamente a presente circunstância;

b) Antecedentes – o acusado é primário de bons antecedentes.

c) Conduta social – os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua conduta social;

d) Personalidade – os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) Motivos do crime – não é possível valorar este motivo negativamente sob pena de incorrer em bis in idem por já haver sido reconhecido como qualificadora;

f) Circunstâncias e consequências do crime – as consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, porquanto, devido ao tiro de arma de fogo a vítima pode sofrer até hoje seja por algum provável dano a sua saúde e mobilidade ou algum dano, ainda que estético, por conta das cicatrizes;

g) O comportamento da vítima – não é possível ser valorado negativamente.

Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão.

2ª FASE.

Na segunda fase de dosimetria de pena, não há circunstâncias agravantes, no entanto, presente a atenuante de ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (prevista no art. 65, inciso I do Código Penal),

deste modo, fixo a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

3ª FASE.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica causa de aumento e nem de diminuição da pena, porém, diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, inciso II, do CP e considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3, e FIXO A PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos de reclusão.

Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 195318687)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório Clínico (ID 97733451 – fls. 75/76), Termos de Reconhecimentos Fotográficos de Pessoa (ID 97733451 – fls. 60/61 e fls. 67/69), Laudo Pericial de Local de Crime nº 600.2.06.2018.016394-01 (ID 97733451 – fls. 79/102) e Laudo Pericial nº 710.1.02.2019.001220-01 (ID 97733451 – fls. 103/107), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Everli Renato Oliveira Martins, policial militar (ID 97733451 – fls. 12/13), Josimar de Souza Pereira, vítima (ID 97733451 – fls. 57/58), Sofia Lima Silva, companheira da vítima (ID 97733451 – fls. 64/65), Josué Barbosa dos Santos, policial militar (ID 97733451 – fls. 70/71), Nayara Ferreira Alves da Conceição, testemunha (ID 97733451 – fls. 111/113), Vagner Roberto Alves dos Santos, testemunha (ID 97733451 – fls. 152/154) e PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, apelante (ID 97733451 – fls. 135/137).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Everli Renato Oliveira Martins, policial militar (ID 195318686), Josimar de Souza Pereira, vítima (ID 195318686), Sofia Lima Silva, companheira da vítima (ID 195318686), Josué Barbosa dos Santos, policial militar (ID 195318686), Nayara Ferreira Alves da Conceição, testemunha (ID 195318686) e o interrogatório de PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, apelante (ID 195318686).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou o homicídio “
por motivo fútil contra a vítima Josimar de Souza Pereira, consistente em discussões anteriores por posse de entorpecentes
” (5º Quesito) e afastou a qualificadora do dificultou a defesa da vítima (6º quesito).

Com efeito, “não há interesse recursal no pedido que visa o afastamento de circunstância qualificadora não reconhecida pelo Conselho de Sentença” (TJSC, Ap nº 0006463-30.2006.8.24.0025 – Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato – 28.5.2020).

Por sua vez, a conclusão dos jurados sobre a futilidade do motivo tem suporte nos depoimentos da vítima sobrevivente [Josimar de Souza Pereira] de que os desentendimentos tiveram início após ter escondido uma bolsa em um terreno onde o recorrente vendia drogas e, quando tentou localizar o objeto, “
Paulo achou que o declarante estava procurando a droga dele
” (ID 97733451 – fls. 57/58), bem como nas declarações do policial militar [Everli Renato Oliveira Martins], que prestou socorro à vítima no local dos fatos, segundo o qual a tentativa de homicídio ocorreu por discussão anterior “
no âmbito do tráfico de drogas
” (ID 195318686).

A tentativa de homicídio ocorrida em razão de uma discussão anterior entre recorrente e vítima configura a qualificadora do motivo fútil por ser “
desproporcional, ínfimo e de pouca importância
” (TJMT, Ap nº 0000557-75.2018.8.11.0033 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 24.4.2021).

Noutro giro, “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.
” (AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

No tocante à pena-base, a Juíza-Presidente valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime e exasperou a reprimenda em 2 (dois) anos, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Frise-se que o aumento em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial desfavorável corresponde à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Logo, “
impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 6.2.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024